Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PARDO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO EXAME DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação sob o procedimento comum que indeferiu tutela provisória de urgência requerida por candidato eliminado de concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de não ter sido reconhecida sua autodeclaração como pardo pela comissão de heteroidentificação. O agravante pleiteia, liminarmente, sua reinclusão no certame como candidato cotista e a correção de sua prova discursiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar, em sede de tutela provisória, a reinclusão de candidato eliminado em procedimento de heteroidentificação, sob o argumento de que deveria prevalecer sua autodeclaração como pardo em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos administrativos, não sendo possível substituir-se à banca examinadora na apreciação de critérios técnicos ou subjetivos, salvo evidente ilegalidade ou violação de direitos fundamentais.
4. A aferição da compatibilidade fenotípica do candidato com a política de cotas raciais envolve juízo de valor da comissão de heteroidentificação, cuja revisão demanda instrução probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita da tutela de urgência.
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41/DF, reconheceu a constitucionalidade do sistema misto de identificação de candidatos cotistas, mediante autodeclaração e heteroidentificação, desde que assegurados o respeito à dignidade da pessoa humana e o devido processo administrativo.
6. À luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia flagrante ilegalidade na atuação da comissão avaliadora, razão pela qual não se justifica a intervenção judicial imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle judicial sobre atos de heteroidentificação em concursos públicos restringe-se à análise da legalidade, sendo vedado o reexame do mérito administrativo sem prévia instrução probatória.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade no procedimento de heteroidentificação impede o deferimento de tutela provisória para reinclusão de candidato eliminado do certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e LV; Lei n. 12.288/2010, art. 1o, parágrafo único, IV; CPC, arts. 300 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJDFT, Acórdão n. 1985126, 0746881-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 08.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 2034818, 0723404-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 02.09.2025.